Tribunal: TJBA
Processo: 0568930-68.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0568930-68.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LUIZ FERNANDO DE SOUZA ARAÚJO Advogado(s): ACORDÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE SE VOLTA CONTRA ACORDÃO PROLATADO EM APELAÇÃO CRIMINAL, ARGUINDO EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INSURGÊNCIA COM A QUAL SE PRETENDE DISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos em face do Acórdão prolatado na Apelação Criminal nº 8000449-82.2022.8.05.0243 que deu provimento ao Apelo do Ministério Público para condenar o Réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). II – Aduz que aludido Acórdão padece do vício de omissão ao não esclarecer como o édito condenatório, baseado essencialmente no depoimento isolado de uma única policial, seria compatível com a vedação constante do art. 155 do CPP, bem assim por ter deixado de declinar os motivos pelos quais afastou o princípio in dubio pro reo decorrente da presunção de inocência (ID 82434303). III – Inexistem os alegados vícios. Não se há falar em ausência de prova judicializada de modo a considerar-se infringida a regra contida no art. 155 do CPP. Conforme ressaltado no Acórdão Embargado, o depoimento, em juízo, da CB/PM ROSE TATIANE DO SANTOS ALVES, que presidiu a diligência e efetuou a prisão em flagrante, além de firme e consistente, se acha em perfeita compatibilidade com as demais provas colhidas na fase de Inquérito, apto a formar um conjunto probatório que não dá margem a dúvidas e incertezas. A propósito da prova oral coligida nos autos, vale recordar que se acha de há muito superado o princípio "testis unus, testis nullus", originário do direito romano, onde o testemunho de uma única pessoa era considerado insuficiente para respaldar édito condenatório, sendo absolutamente despropositada, portanto, a invocação do princípio “in dúbio pro reo”. IV - Isso não bastasse, não se pode olvidar o valor da confissão extrajudicial como elemento de prova. Como se sabe, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, mesmo diante da retratação em Juízo, a confissão ocorrida durante o Inquérito não perde seu valor probante por estar em perfeita consonância com o arcabouço probatório. V - A pretexto de sanar alegadas omissões – que, como visto, não ocorreram - pretende a Defesa, em verdade, rediscutir matéria já suficientemente decidida, o que não se coaduna com a via eleita. VI – EMBARGOS DECLARATÓRIOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal Nº 0568930-68.8.05.0001, tendo como Embargante LUIZ FERNANDO SOUZA ARAÚJO e Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS, pelas razões adiante expendidas.